Tribunal: STF
Processo: ARE 1388886
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Crime contra a ordem tributária praticado por funcionário público. Lavagem de dinheiro. Art. 317 do Código Penal. Art. 3º, inciso II, da Lei 8.137/1990. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.